Tribunal: TJES
Processo: 5003241-58.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Consórcio; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003241-58.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DIEGO DOS SANTOS BISPO 07228625552

AGRAVADO: LORENA FIRMINO CAVESSANA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL POR VÍCIO NO CONTRATO JURÍDICO; PEDIDO LIMINAR DE BLOQUEIO DE BENS E VALORES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Caso concreto em que apesar de a parte autora ter afirmado a ocorrência de vício no negócio jurídico, pela prova documental produzida até o momento não é possível verificar a sua ocorrência. Além do mais, nem mesmo são apontados elementos concretos aptos a demonstrar eventual intenção dos réus em realizar dilapidação patrimonial tendente a frustrar a quitação do crédito objeto desta ação ou mesmo a insolvência da parte ré. 2. “[...] não preenchidos os requisitos legais, diante da ausência de indícios seguros no sentido de que a parte requerida esteja dilapidando seu patrimônio [ou seja insolvente], não há que se falar em arresto de natureza cautelar, cujos pressupostos não se confundem com os do arresto executivo” (TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0000.23.270007-0/001, Relator: Des. Leonardo de Faria Beraldo, 9ª Câmara Cível, J 27/02/2024, DJ 04/03/2024). 3. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado,
cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
EMBAIXADOR REPRESENTAÇÕES LTDA (DIEGO DOS SANTOS BISPO)
- id 7657928, no qual pretende, de plano, a sustação dos efeitos da decisão objurgada (id 38589735
de primeira instância)
, que, em sede de
ação declaratória de nulidade contratual por vício no negócio jurídico c/c restituição de valores e dano moral
(autos n.º 5021752-91.2023.8.08.0048) proposta por
LORENA FIRMINO CAVESSANA
, deferiu o pedido de tutela de urgência vindicado em primeiro grau de jurisdição e determinou o arresto, via Sisbajud, dos bens dos réus, com o bloqueio de valores recebidos à título de transferência realizada pela autora recorrida, nas contas dos réus
(Diego dos Santos Bispo - Alpha Consultoria Financeira, Alpha Administradora de Consórcios Ltda e Cooperativa Mista Roma - Cooperativa Mista Jockey Club de São Paulo)
, com a transferência para uma conta judicial à disposição do juízo do valor de R$51.934,76 (cinquenta um mil, novecentos e trinta e quatro reais e setenta e seis centavos).

Em suas razões constantes no ID 7657928, o agravante alega, em síntese, que i) não restaram preenchidos os requisitos para a concessão da tutela antecipada de urgência vindicada na origem; ii) não foram atendidos os pressupostos necessários para a concessão liminar do arresto pretendido em ação de conhecimento; iii) é representante comercial e atua apenas na intermediação de venda de cotas de consórcios; iv) não houve falha na prestação dos serviços, já que a autora recorrida sabia que estava contratando cotas de consórcio e tinha ciência das condições da contratação, conforme reconhecido em documento por ela assinado; e v) não recebeu os valores pagos pela autora, já que atuou apenas na intermediação, sendo que o pagamento da integralidade de valores se deu em proveito da Administradora Alpha Administradora de Consórcios (gestora do grupo econômico em questão).

Em decisão inserida no ID 7727863, foi atribuído efeito suspensivo ao recurso.

Apesar de devidamente intimada, a agravada não apresentou contrarrazões (ID 8866737).

Pois bem.

Antes de adentrar no exame do controvérsia reputo necessário tecer algumas considerações sobre o processo originário.

Narra a autora agravada,
LORENA FIRMINO CAVESSANA
,
na exordial, que foi atraída por anúncios no site OLX, quando buscava por casas para comprar e que num desses anúncios pegou o contato telefônico da empresa Alpha Consultoria Financeira e durante as negociações deixou claro que a sua intenção era o financiamento para a aquisição de imóvel residencial.

Esclarece que não obteve informação de que estava adquirindo uma carta de crédito imobiliário, tendo recebido falsas promessas de que estava comprando uma casa. Enfatiza que efetuou o pagamento de R$51.934,76 (cinquenta e um mil novecentos e trinta e quatro reais e setenta e seis centavos), consistente na entrada das negociações firmadas em 14/07/2023, mas percebeu posteriormente que se tratava do “golpe do consórcio”.

Pontua, ao final, que requereu a desistência da cota, mas recebeu a informação de que deveria aguardar ser contemplada para poder reaver o valor investido, o que lhe acarretou enorme frustração.

Diante basicamente de tais fatos, requereu a concessão de tutela antecipada de urgência com o bloqueio de valores em nome dos réus (Diego dos Santos Bispo - Alpha Consultoria Financeira, Alpha Administradora de Consórcios Ltda e Cooperativa Mista Roma - Cooperativa Mista Jockey Club de São Paulo), no montante de R$51.934,76 (cinquenta e um mil novecentos e trinta e quatro reais e setenta e seis centavos) - id 29884765 de primeiro grau de jurisdição.

O juízo
a quo
, então, proferiu a decisão ora impugnada, em que
deferiu o pedido de tutela de urgência vindicado em primeiro grau de jurisdição e determinou o arresto, via Sisbajud, dos bens dos réus, com o bloqueio de valores recebidos à título de transferência realizada pela autora recorrida, nas contas dos réus, com a transferência para uma conta judicial a disposição do juízo do valor de R$51.934,76 (cinquenta um mil, novecentos e trinta e quatro reais e setenta e seis centavos).

Pois bem.

De saída, assento que
trata-se de ação submetida ao rito do processo de conhecimento
, não havendo título executivo formado.

Consigno que “
[...] a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito. Inteligência do Art. 301 do Código de Processo Civil. [...]
O arresto de bens é medida excepcional
que requer muita cautela, sendo necessário observar as particularidades do caso concreto para aferir a necessidade de intervenção dessa natureza no patrimônio do devedor
. [...]

Ausentes elementos nos autos que comprovem o estado de insolvência da parte ou sua intenção de dilapidar o seu patrimônio de forma a comprometer futura eventual execução do ‘quantum’ devido
, [deve ser indeferido o pedido liminar de] arresto de bens
[...]
” (TJDF; AGI 07357.62-35.2021.8.07.0000; Ac. 142.7988; Relator: Des. Getúlio de Moraes Oliveira; Sétima Turma Cível; J 01/06/2022; Publ. PJe 15/06/2022).

Sobre o tema, seguem julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. COBRANÇA [...].
DECISÃO QUE INDEFERIU A PRETENSÃO AO DECRETO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS E ARRESTO, EM TUTELA DE URGÊNCIA
. Irresignação. Desacolhimento.
Ausência de provas seguras de dilapidação de patrimônio
[...] (TJSP; Agravo de Instrumento n.º 2110912-64.2022.8.26.0000; Ac. 16575294; Relator: Des. Rômolo Russo; Trigésima Quarta Câmara de Direito Privado; J 21/03/2023; DJESP 23/03/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de cobrança c/c pedido de tutela cautelar de arresto e indisponibilidade de bens. Decisão que indeferiu o pleito de tutela de urgência objetivando o arresto de bens da ré. Inconformismo do agravante. Descabimento. Ausência da demonstração dos requisitos cumulativos do art. 300 do CPC.
Concessão do arresto cautelar que exige a prova literal de dívida líquida e certa, bem como a demonstração do risco de insolvência do devedor, em decorrência da tentativa de alienação ou oneração de bens
.
Perigo de eventual insolvência [...] não demonstrado
. Precedentes. Decisão mantida. RECURSO IMPROVIDO (TJSP; Agravo de Instrumento n.º 2176085-69.2021.8.26.0000; Ac. 15420452; Relator: Des. Jorge Tosta; Segunda Câmara Reservada de Direito Empresarial; J 22/02/2022; DJESP 02/03/2022).

Na situação vertente, em que pese a parte autora ter afirmado a ocorrência de vício no negócio jurídico, pela prova documental produzida até o momento não é possível verificar a sua ocorrência.

Além do mais, nem mesmo são apontados elementos concretos aptos a demonstrar eventual intenção dos réus em realizar dilapidação patrimonial tendente a frustrar a quitação do crédito objeto desta ação ou mesmo a insolvência da parte ré.

Em suma, “[...] não preenchidos os requisitos legais, diante da ausência de indícios seguros no sentido de que a parte requerida esteja dilapidando seu patrimônio [ou seja insolvente], não há que se falar em arresto de natureza cautelar, cujos pressupostos não se confundem com os do arresto executivo”
(TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0000.23.270007-0/001, Relator: Des. Leonardo de Faria Beraldo, 9ª Câmara Cível, J 27/02/2024, DJ 04/03/2024).

Desse modo, entendo que o recurso merece provimento.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão vergastada e
indeferir o pedido de arresto (indisponibilidade de bens e valores) formulados na origem
.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 05/07/2024 às 16:01:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
51929205072024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para dar provimento ao recurso.